Tribunal: STF
Processo: RE 393764
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
   SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. MP 794/94.
1. A regulamentação do art. 7º, inciso XI,
   da Constituição Federal somente ocorreu com a edição da Medida
   Provisória 794/94.
2. Possibilidade de cobrança da contribuição
   previdenciária em período anterior à edição da Medida Provisória
   794/94.